Tribunal: TCU
Processo: 023.695/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame. Aposentadoria. "Quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3577/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno deste Tribunal em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à sra. Sherley Eydye Jorge e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.